Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713269-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MALTHA SEGATTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO MALTHA SEGATTO contra decisão interlocutória com força de mandado proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., deferiu a liminar pretendida pelo banco autor, determinando a busca e apreensão do veículo GOL TRENDLINE, 2018, placa: PBH9438. Em suas razões recursais (ID: Num. 70552459), pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para: “Concedendo-se o efeito suspensivo, requer-que seja cessado a expedição de mandado de apreensão veículo pelo juízo a quo; Requer que seja revogada a liminar e julgada improcedente a ação, vez que houve a cobrança de juros capitalizados diariamente sem prever no contrato o valor referente à sua taxa no período de normalidade contratual; apto a descaracterizar a mora; e consequentemente seja determinado a restituição do veículo, sob pena de multa diária; Seja revogada a liminar em razão da aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado quase ACIMA DE UMA VEZ E MEIA, apto a descaracterizar a mora; determinando a restituição do veículo, sob pena de multa diária;” E, no mérito, requer: “Ao final, seja julgada improcedente a busca e apreensão, aplicando o efeito translativo, e aplicando a multa do art. 3° parágrafo 6° do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado; · Confirmada a revogação da liminar, seja determinada a baixa da restrição de circulação junto ao RENAJUD. Seja condenado o Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais;” Para tanto, informa o recorrente que a parte agravada ajuizou a presente ação de busca e apreensão. Defende que houve capitalização diária de juros sem previsão e que havendo taxa de juros acima de uma vez e meia, há descaracterização da mora. Salienta a abusividade contratual em virtude da ausência de informação a respeito da taxa diária de juros quando capitalizados diariamente. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. Afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, visto que as matérias trazidas nas razões recursais sequer foram apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) A matéria, portanto, deverá ser submetida previamente ao Juízo singular. Registre-se, por oportuno, que as abusividades e as nulidades apontadas dependem de dilação probatória ampla, que devem ser realizadas no primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as disposições contratuais, ao que tudo indica, se revestem de legalidade e legitimidade, haja vista que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato de financiamento com garantia fiduciária. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador